Tribunal: TJBA
Processo: 8043383-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043383-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELLY FILIPE RAMOS DE LIMA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS GARCIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas/BA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer promovida por Elly Filipe Ramos de Lima, deferiu tutela de urgência para determinar a anulação de questão da prova objetiva do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Bahia, atribuindo ao autor a respectiva pontuação e garantindo-lhe a participação nas fases subsequentes do certame, tudo sob pena de multa.

A parte agravante requer a cassação da decisão que anulou a questão nº 61, alegando que a medida possui caráter satisfativo, viola dispositivos legais e princípios constitucionais, e que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de controle judicial sobre questão objetiva de concurso público, com fundamento na alegação de que o conteúdo da pergunta extrapola o programa definido em edital, justificando a anulação da questão por ofensa ao princípio da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que a atuação do Poder Judiciário em concursos públicos deve limitar-se ao controle de legalidade, sendo vedada a análise do mérito das decisões da banca examinadora, ressalvada a hipótese de flagrante afronta às regras editalícias.

No caso concreto, a questão nº 61 tratou de matéria relativa à repartição de competências constitucionais entre os entes federativos, conteúdo que não está previsto no programa descrito no edital do certame, o qual delimitou, de forma expressa, os tópicos atinentes ao Direito Constitucional.

A análise comparativa entre o conteúdo da questão e o edital evidencia, em juízo de cognição sumária, que houve extrapolação do conteúdo programático, autorizando a intervenção judicial de forma excepcional.

A decisão agravada baseou-se na vinculação da Administração ao edital do certame e no perigo de dano irreparável ao candidato, que poderia ser eliminado indevidamente em razão de conteúdo não previsto.

A medida concedida não se reveste de irreversibilidade absoluta, pois eventual reforma futura poderá restabelecer a situação anterior, inclusive com a exclusão do candidato das fases seguintes do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 21, 22, 23, 24, 37 e 42; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043383-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ELLY FILIPE RAMOS DE LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.